Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703876-89.2024.8.07.0007 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator